Tribunal: TJES
Processo: 5013411-26.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013411-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO ZACHE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013411-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO ZACHE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013411-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO ZACHE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
ADEMIR ANTÔNIO ZACHÉ,
contra a sentença, com trânsito em julgado, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 159, §1°, do Código Penal Brasileiro, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, a defesa sustenta que o revisionante deve ser absolvido, pois é impossível atribuir responsabilidade penal ao mesmo.

Alternativamente, requer a readequação da pena imposta.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória e do acordão proferido nos autos da apelação criminal
nº 0800759-11.2002.8.08.0050,
de relatoria do Desembargador Adalto Dias Tritão, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Vejamos o voto proferido:

Presentes seus pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ADEMAR ANTÔNIO ZACHÉ, contra a sentença de fis. 2.634/2.645, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, Dr. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL FILHO que, julgando procedente o pedido contido na denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 159, §19, do Código Penal (extorsão mediante sequestro qualificada), impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Quanto aos fatos, narra a denúncia de fis. 02/11, que: "(...) no dia 25 de abril de 2002, por volta das 07:10 horas, na rodovia que liga Viana ao Município de Domingos Martins, nesta Jurisdição, MARIO AUGUSTO FAVARATO RUY, foi brutalmente rendido e levado para o Estado de São Paulo por uma quadrilha de sequestradores, com o objetivo de obter vantagem mediante extorsão. Consta que a vítima, após ser rendida juntamente com outras três pessoas que se encontravam no veículo, foi levada para a cidade de São Paulo, onde permaneceu em cativeiro por 20 (vinte) dias, sendo libertada mediante a ação da polícia que prendeu alguns dos integrantes da quadrilha antes mesmo de ser efetivado o pagamento do resgate. Dessume-se que no dia, horário e local citados, MARIO AUGUSTO FAVARATO RUY dirigia seu veículo com destino ao município de Domingos Martins-ES, acompanhado pelos colegas de trabalho EGÍDIO DAVILLA JUNIOR, MARCIA RESENDE DE OLIVEIRA E ANA ANGÉLICA BECCALLI, quando, no município de Viana, foram interceptados por vários homens armados, que usavam coletes da Polícia e estavam a bordo de vários veículos, dentre eles um Fiat Marea, um Fiat Siena e um Fiat Brava, os quais arrebataram MARIO RUY e o colocaram na carroceria de um outro veículo Pick-up, transportando-o para o estado de São Paulo, enquanto seus colegas eram deixados amarrados e amordaçados em um matagal, na localidade de Nova Holanda, município de Santa Leopoldina-ES. Ao conseguirem se desvencilhar, EGÍDIO, MÁRCIA e ANA ANGÉLICA, procuraram por socorro e comunicaram o fato a polícia, iniciando-se as investigações, mediante declarações e retratos falados, constantes dos autos. No mesmo dia foram localizados o veículo de MARIO RUY, um Volkswagen Gol, 0 Fiat Siena e o Fiat Brava, que foram usados na abordagem e sequestro da vítima, os quais foram incendiados pela quadrilha na zona rural do município de Santa Leopoldina-ES, com o intuito de dificultar as investigações. Com as informações preliminares trazidas aos autos através de relatos e declarações, os agentes da Delegacia Anti-Sequestro identificaram o "modus operandi" da quadrilha de sequestradores, composta por um grupo de pessoas do Estado de São Paulo e Espírito Santo, o que possibilitou a identificação e prisão de alguns dos denunciados acima. Apurou-se que os sequestradores inicialmente cogitavam exigir R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para libertarem a vítima e, com o passar dos dias reduziram ao valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Os sequestradores, antes de arrebatar a vítima, fizeram levantamentos para se certificar de que sequestrariam a pessoa certa, de família abastada, contando com a participação dos denunciados Rogério Favaratto e Jorge Bergamini, no levantamento em torno do comportamento e seu local de trabalho. Os primeiros contatos feitos com, os denunciados Rogério Favaratto - parente da vítima e Jorge Bergamini, foram através do denunciado Ademir Antônio Zaché. Ante a aceitação em participar do sequestro, Rogério e Jorge, passaram a fornecer informações sobre a família e a rotina da vítima e, com isso, receberam dinheiro pela incumbência, sendo que ao final seriam novamente recompensados. Para que nada desse errado, a quadrilha se instalou em uma casa situada no balneário da Ponta da Fruta, Município de Vila Velha sendo alugada pela denunciada Jaioná Madeira Moraes, por ordem se seu companheiro Ronildo Damázio Rosa, para que recepcionasse os membros da quadrilha, inclusive o denunciado Josemar da Silva, mais conhecido por "Simbal" e sua companheira, a denunciada Renata Moraes Mariano que chegara a coabitar aquela residência, onde iniciaram a trajetória da execução do sequestro, contando também com a efetiva participação do denunciado Sebastião Soares do Carmo - vulgo "Tiãozinho". A casa alugada passou a servir de base para as reuniões dos membros da quadrilha, onde fizeram um churrasco cinco dias antes e traçaram todo o plano da execução do sequestro. Com as diligências realizadas, conseguiu-se através dos denunciados Claudiney Medeiros da Silva e Carlos Alberto Rosa Batista o endereço do denunciado Luciano da Silva Aguiar na cidade de São Paulo para onde se deslocou uma equipe de policiais, montando campana juntamente com policiais do DEIC da Polícia Civil Paulista e lá viram na companhia dos denunciados Sérgio Batista de Araújo Filho, Marcelino de Almeida e Edmundo Amorim Costa, sendo identificados como integrantes da quadrilha que sequestrou a vítima Mário Ruy nesta Jurisdição. Após vários levantamentos feitos em favelas do Estado de São Paulo, a autoridade policial que presidiu o Inquérito Policial, no dia 14 de Maio de 2002, por volta das 14:00 horas, recebeu um telefonema avisando que era para cessar as investigações nas favelas pois a vítima seria libertada naquela noite. Por volta das 22:00 horas, o mesmo sequestrador retornou a ligação dizendo que Mario Augusto Favaratto Ruy tinha sido libertado na Av. dos Estados, próximo à entrada de Santo André, São Paulo. Diante da informação, a equipe de policiais se dirigiu ao local indicado e encontrou a vítima, sendo imediatamente conduzida a seus familiares que se fazia presente naquele Estado. Consta ainda, dos autos, que no dia 07 de junho de 2002, os policiais do DEIC de São Paulo comunicaram a prisão dos denunciados Sérgio Batista de Araújo Filho e Daniel Apolinário Ferreira, quando mantinham Maureen Cristine Lamas Devasa em cativeiro, vítima de extorsão mediante sequestro. Através de fotografias, a vítima Mário Ruy reconheceu os denunciados Sérgio Batista de Araújo Filho, Daniel Apolinário Ferreira e uma terceira pessoa identificada apenas pelo nome de Isac Monteiro do Nascimento, como sendo membros da quadrilha que participaram diretamente do sequestro e estiveram nos cativeiros. Infere-se que o denunciado DanjeI Apolinário Ferreira era o vigilante e tinha a incumbência de aprontar as refeições nos três cativeiros em que esteve a vítima Mário Ruy, demonstrando de forma cabal que a quadrilha era organizada para a prática de crimes de extorsão mediante sequestro. Para que não fosse localizado, nos 20 (vinte) dias em que esteve sob o domínio dos sequestradores, Mário Ruy foi transferido 4 (quatro) vezes de cativeiro e foi no segundo cativeiro que percebeu que havia no quarto ao lado uma outra pessoa sequestrada há aproximadamente dois meses. Por fim, apontam os autos que os sequestradores eram organizados em sua estrutura criminosa e visavam a prática de crimes de extorsão mediante sequestro e estes ao saberem que alguns integrantes do grupo havia sido preso, deliberaram em assassinar a vítima, no entanto, acordaram em libertá-la sem que ocorresse o pagamento do resgate. (...)"

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o corréu
J
orge Bergamini revelou a efetiva participação do revisionando no delito. Transcrevo abaixo trecho do depoimento do mesmo:

"(...) que conheceu Ademir Antônio Zaché há aproximadamente um ano, por intermédio de Rogério Favarato, sabendo que o mesmo reside em Colatina-ES; que tem conhecimento de que Ademir Zaché negocia carros usados e é muito amigo de Rogério Favarato; que tem conhecimento de que Rogério e Ademir faziam "cambalachos" juntos, mas não sabe especificar quais tipos (. ..) que a respeito do sequestro de Mario Augusto Favarato Ruy, o declarante tem a dizer que há cerca de quatro meses, num sábado pela manhã, Ademir Zaché foi até a casa do declarante e o convidou para ir até um bar na localidade de Baunilha, município de Colatina/ES para tomar uma cerveja; que no caminho para Baunilha, outro envolvido na empreitada criminosa, e também corréu na ação penal originária, , de igual modo revelou a efetiva participação do revisionando no contexto delitivo. Vejamos: "(...) que conheceu Ademir Antônio Zaché há aproximadamente um ano, por intermédio de Rogério Favarato, sabendo que o mesmo reside em Colatina-ES; que tem conhecimento de que Ademir Zaché negocia carros usados e é muito amigo de Rogério Favarato; que tem conhecimento de que Rogério e Ademir faziam "cambalachos" juntos, mas não sabe especificar quais tipos (. ..) que a respeito do sequestro de Mario Augusto Favarato Ruy, o declarante tem a dizer que há cerca de quatro meses, num sábado pela manhã, Ademir Zaché foi até a casa do declarante e o convidou para ir até um bar na localidade de Baunilha, município de Colatina/ES para tomar uma cerveja; que no caminho para Baunilha,

Diante de tais elementos, podemos também extrair do acórdão vergastado que a
defesa
pretende a aplicação da participação de menor importância, foi enfrentado com concreta fundamentação do feito originário e no acórdão acima transcrito
. Vejamos:

[...]Os primeiros contatos feitos com, os denunciados Rogério Favaratto - parente da vítima e Jorge Bergamini,
foram através do denunciado Ademir Antônio Zaché. Ante a aceitação em participar do sequestro, Rogério e Jorge, passaram a fornecer informações sobre a família e a rotina da vítima e, com isso, receberam dinheiro pela incumbência, sendo que ao final seriam novamente recompensados.
acusado como protagonista do crime, é inviável o reconhecimento da participação de menor importância. Comungando com tal entendimento, os seguintes precedentes: "APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159. § Is. DO CÓDIGO PEIMAÜ. APELANTES iQUE. AGINDO DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA. EM UNIDADE DE AÇÕES E DESÍGNIOS. SEQUESTRARAM MIGUEL ALTAIR DE MENEZES. MANTENDO-O EM CATIVEIRO POR TRÊS DIAS. COM O FIM DE OBTEREM PARA SI A QUANTIA DE RS 100.000.00 ÍCEM MIL REAIS) COMO CONDIÇÃO DE RESGATE. (...) Reconhecimento da participação de menor importância (evelinl. A ré além de ter sido a mentora do crime, levou a vítima até o local da emboscada e permaneceu nas imediações do cativeiro, revelando a verdadeira divisão de tarefas entre os acusados a identificar a coautoria. (...)" (TJRJ; APL 0009468-58.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Criminal; Rei. Des. Francisco Jose de Asevedo; DORJ 29/04/2019 – meu grifo). "APELAÇÃO CRIMINAL. Extorsão mediante sequestro. Autoria e materialidade. Prova. (...) O reconhecimento da participação de menor importância não pode ser reconhecido guando a iconduta praticada pelo agente contribui sobremaneira para a execução do delito. (...)" (TJRO; APL 1001174- 36.2017.8.22.0004; Primeira Câmara Criminal; Rei. Des. Daniel Ribeiro Lagos; Julg. 11/04/2019; DJERO 25/04/2019 - meu grifo). "APELAÇÃO CRIMINAL EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. (...) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. Improcede a alegação de participação de menor importância ou falta de liame subjetivo (art. 29. Sls. do Código Penal) porque, agindo o apelante em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, mediante distribuição das tarefas, tendo suas condutas relevância causai para a produção do resultado, não pode ser aplicada a causa de diminuição. (...)" (TJGO; ACr 0301373-46.2014.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rei. Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos
; DJGO 26/05/2017 - meu grifo)[...]

Nessa vertente, ao contrário do que faz parecer a defesa, há inúmeros elementos prévios do cometimento do crime pelo qual o revisionante foi condenado.

De tal forma, não há que se falar em nulidade e ou absolvição do mesmo, eis que todo o feito transcorreu em observância estrita dos princípios constitucionais.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Do pedido de redimensionamento de pena do requerido pelo revisionante .

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Cumpre ressaltar que a pena em abstrato fixada para o delito de extorsão mediante sequestro (CP, 159, §1º), é a de reclusão , no intervalo de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.

A pena base do revisonante foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, não sendo assim, a majoração da pena medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevado máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Deste modo, percebe-se que a ausência de autoria já foi devidamente enfrentada por este Egrégio Tribunal de Justiça, não cabendo, em âmbito de Revisão Criminal, reanálise do conjunto probatório.

Por essa razão, fica patente que o mesmo pretende rediscutir todo o quadro fático probatório já examinado por duas instâncias jurisdicionais, tentando, por isso, instaurar uma terceira via recursal, circunstância que não é admitida pelo ordenamento jurídico, consoante revela o seguinte posicionamento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ESTUPRO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. CABIMENTO RESTRITO. INCONFORMISMO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. RESCURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.1. Na hipótese dos autos, a condenação do agravante está respaldada nas provas produzidas nos autos, especialmente na palavra da vítima, caso em que não há contrariedade à texto expresso de lei penal, sendo improcedente a revisão criminal.2. É inadmissível a revisão criminal quando utilizada como uma nova apelação, destinada apenas ao reexame dos fatos e provas, sem qualquer contrariedade ao texto claro da lei penal ou à evidência dos autos, conforme estabelece o art. 621, I, do Código de Processo Penal - CPP. Súmula n. 7/STJ.3. "Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)" (AgRg no REsp n. 2.043.108/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, incide a Súmula n. 83/STJ.

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.285.221/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ELEVADA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO APLICADA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCABÍVEL O USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO RECURSO EXTEMPORÂNEO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO REBATIDO. SÚMULA 283/STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A tese de impossibilidade de valoração negativa da quantidade de drogas para exacerbar a pena base e também justificar a negativa de aplicação da redutora do tráfico privilegiado não foi prequestionada. A matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem não foram opostos embargos de declaração para provocar a manifestação naquela instância. Incidência da Súmula 282/STF.2. A Corte de origem asseverou que a revisão criminal tem fundamentação vinculada, estabelecida no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser usada para rediscutir matéria já julgada, como se fosse um recurso extemporâneo. Destacou, outrossim, que no caso a Defesa não demonstrou que a sentença foi contrária a evidência dos autos em relação ao não preenchimento dos requisitos autorizadores do reconhecimento do tráfico privilegiado e que não háprovas novas a serem apreciadas. Tal fundamento, suficiente para manutenção do julgado, no ponto, não foi rebatido nas razões do recurso especial, o que atrai a vedação prescrita pela Súmula 283/STF.3. Ainda que fosse possível superar os óbices de admissibilidade, verifica-se que a aplicação do benefício foi descartada na sentença transitada em julgado considerando a natureza e variedade das drogas apreendidas, além de ter reconhecido que o acusado fazia do tráfico seu meio de vida. A sentença frisa que foram apreendidos com o réu 11 tabletes de maconha, pesando 9,020Kg, 1 embrulho de cocaína pesando 49.63g, 700 ml de "cheirinho da Lolo", e uma arma de fogo calibre 38 e 6 munições intactas do mesmo calibre, material que foi transportado do Distrito Federal para Tocantins. Além disso, destaca que "a conduta do réu não é apenas de um transportador eventual, de única atuação, pois, segundo as testemunhas policiais, as informações é que o réu já tinha feito outros transportes de drogas". Desconstituir tais conclusões, como pretendido pela defesa, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável em sede de recurso especial, nos termos da súmula 7/STJ.4. Agravo a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.372.282/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o relator.